Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709277-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO NERI AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Verifica-se que os embargos de declaração de ID 40021825 foram opostos erroneamente no presente processo, visto que se referem aos autos no 0717727-90.2022.8.07.0000 e, em consulta ao sistema, já foram ali devidamente juntados. À zelosa secretaria da 4a Turma Cível a fim de que o documento seja desentranhado dos presentes autos. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora